Tribunal: TJPA
Processo: 0064678-76.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0064678-76.2013.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIA DE FATIMA SIMAES DA SILVA, PAULA KATHARINE DE PONTES SPADA, CLEYCE MOREIRA DA SILVA, ADNILDO PINHEIRO WANZELLER, ANA MARA COELHO DA SILVA, LAIANNY DE FATIMA SIMAES DA SILVA, ROSEANE DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS, ERICA FURTADO AZEVEDO COELHO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0064678-76.2013.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPAMB

PROCURADORA: ANA CAROLINE CONTE RODRIGUES

APELADO: MARIA DE FÁTIMA SIMÃES DA SILVA

PAULA KATHARINE DE PONTES SPADA

CLEYCE MOREIRA DA SILVA

ADNILDO PINHEIRO WANZELLER

ANA MARA COELHO DA SILVA

LAIANNY DE FÁTIMA SIMÃES DA SILVA

ROSEANE DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS

ERICA FURTADO AZEVEDO COELHO

ADVOGADA: IANA ALBUQUERQUE COSTA SARE

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 7º, II, DA LEI Nº 12.016/09. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEITADA. NO MÉRITO PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS - VEDAÇÃO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTES DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI 3.106/MG. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ DA EXPRESSÃO “CARÁTER OBRIGATÓRIO” DO ART. 46 DA LEI MUNICIPAL N.º 7.984/99. EFICÁCIA EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do Município de Belém.
A ação foi ajuizada em face do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, que tem personalidade jurídica própria vez que se constitui de autarquia municipal, com autonomia administrativa e financeira. Desse modo a não intimação da Procuradoria Municipal acerca da ação intentada pelos recorridos em nada macula o feito.
Preliminar Rejeitada.

2-

Preliminar de inadequação da via eleita
: deve ser rejeitada, eis que o objeto da ação mandamental se refere ao reconhecimento de direito líquido e certo do impetrante, ora recorrido, no que tange a suspensão dos descontos mensais e não tão somente a discussão acerca da Lei n. 7.984/99.
Preliminar Rejeitada.

3-

Prejudicial de mérito – Decadência: Prestação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês. Renovação a cada desconto. Não havendo que se falar em decadência do
mandamus
.

4-

A União possui competência exclusiva para instituir contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais, sendo delegada a competência tributária sobre previdência e assistência social. Inteligência do §1º e caput do art. 149, CF/88;

5 -

A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF;

6 - A contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal 7.984/99, visa a custear assistência à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional na parte que obriga o servidor a referido pagamento, vez que não é dado aos Municípios instituir tributos de ordem da saúde;

7 – O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias. Na ocasião, conferiu efeitos prospectivos (eficácia ex nunc) à declaração de inconstitucionalidade na ADI n. 3.106/MG, afigurando-se incabível a repetição das contribuições para custeio de serviços de saúde recolhidas pelos servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

8 – Seguindo esse mesmo entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará declarou a inconstitucionalidade da EXPRESSÃO “CARÁTER OBRIGATÓRIO” contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão, que se deu em 03/12/2018, não sendo cabível a restituição dos valores pagos.

9 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO e, em sede de Reexame Necessário, sentença mantida.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este
julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
de
decisum
proferido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR (PROCESSO Nº. 0064678-76.2013.8.14.0301)
, impetrado por
ANA MARA COELHO DA SILVA E OUTROS
contra ato do
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO PARÁ,
tendo a sentença recorrida julgado procedente o pleito exordial, confirmando a liminar concedida, para determinar que a autoridade coatora suspenda o recolhimento da contribuição compulsória para o Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor – PABSS que incide atualmente sobre as remunerações dos impetrantes, tornando definitiva a liminar deferida.

Os Impetrantes aduziram ser servidores públicos municipal e que vem sendo realizados descontos compulsórios em seus contracheques de quantia correspondente a 6% dos seus vencimentos, a título de contribuição para custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde dos Servidores – PABSS/SAÚDE, instituído pela Lei Municipal nº 7.894/99. Ajuizou a presente demanda objetivando a suspensão definitiva do referido desconto, asseverando que esta cobrança é arbitraria e viola os dispositivos constitucionais.

Em razão dessas circunstâncias, pugnaram pela concessão da tutela antecipada e, posteriormente, que fosse confirmada a medida para retirar permanentemente a contribuição de 6% (seis por cento) de seus contracheques.

Acostaram documentos de ID Num. 2428848– Pág. 19/Num. 2428849 – Pág.25.

A liminar foi deferida (ID Num. 2428850 - Pág. 1).

O Impetrado prestou informações (ID Num. 2428852 - Pág. 1/18).

O Ministério Público em 1º grau se manifestou pela concessão da segurança (ID Num. 2428854 - Pág. 1/5).

A sentença foi proferida concedendo a segurança pleiteada (ID Num. 2428855 – Pág. 1/5).

Irresignado com os termos decisórios, o Requerido interpôs Recurso de Apelação (ID Num. 2428856 – Pág. 1/16), aduzindo a inadequação da via eleita em razão do não cabimento de mandado de segurança em face de lei em tese, tendo em vista que o
mandamus
não tem por objeto a impugnação de um ato administrativo, mas sim a validade do art. 24, I c/c o art. 26, ambos da Lei Municipal n.º7.984/1999; que decaiu o direito dos impetrantes de ajuizamento do remédio jurídico-processual em debate. Assevera a constitucionalidade da Lei Municipal Nº 7.984/1999, a qual estabelece normas que garantem a manutenção da saúde a todos os servidores municipais e a seus dependentes, devendo prevalecer a supremacia do interesse coletivo sobre o privado, que o art. 46 da referida lei prevê a obrigatoriedade da contribuição para a saúde, por ser decorrente de um acordo realizado entre a Assembleia Geral e os servidores municipais, representados pelo sindicato da categoria, portanto, a contribuição para o PABSS seria legítima e indispensável à manutenção de um plano de saúde que beneficia milhares de servidores públicos e seus dependentes.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Num. 2428858 – Pág. 12).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, ofereceu parecer no ID nº 2544102, onde pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso e reexame necessário.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece ser
CONHECIDO
o Recurso de Apelação Cível interposto.

DA NULIDADE PROCESSUAL: DA NÃO INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Aduz o recorrente a inobservância ao disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/2009 - a não intimação da procuradoria do Município de Belém – causa nulidade ao processo.

Assim dispõe o art. 7º, inciso II da Lei 12.016/2009,
in verbis

Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

Sobre a alegada nulidade, entendo inexistente. Isto porque, a ação foi ajuizada em face do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, que tem personalidade jurídica própria vez que se constitui de autarquia municipal, com autonomia administrativa e financeira.

Desse modo, a não intimação da procuradoria municipal acerca da ação intentada pelos ora recorridos em nada macula o feito.

Além disso, destaco que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que não deve ser declarada nulidade quando não houver comprovação de prejuízo, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. NECESSIDADE. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor antes de reconhecer a prescrição intercorrente" (AgRg no AREsp n. 593.723/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 24/4/2015).

2. "A declaração de nulidade de atos processuais deve se dar com temperamento, sempre à luz da hipótese concreta, pois o regime de nulidades no processo civil vincula-se à efetiva ocorrência de prejuízo à parte, a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei (art. 244, CPC - princípio pas de nulitté sans grief)" (EDcl no REsp n. 1.424.304/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/8/2014, DJe 26/8/2014).

3. No caso dos autos, a agravante não demonstrou efetivo prejuízo em decorrência dos atos publicados sem o nome do advogado, sobretudo porque foi determinada republicação para fazer constar o nome do procurador, restituindo-se os prazos de eventuais recursos.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 498.216/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015)

Ademais disso, concluo que essa ocorrência não é capaz de gerar nulidade processual, tendo em vista que não teve o condão de gerar qualquer prejuízo concreto à parte interessada.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Afirma o não cabimento do
mandamus
no caso sob exame, vez que este teria por objeto tão somente a discussão acerca da Lei n. 7.984/99, e não a impugnação de um ato administrativo de efeitos concretos, razão porque pleiteia a reforma da sentença.

Voltando-nos a analise perfunctória dos presentes autos, tem-se que o objeto da ação mandamental se refere ao reconhecimento de direito líquido e certo dos impetrantes, ora recorridos, no que tange a suspensão dos descontos mensais a título de assistência médica, vez que o desconto não poderia ter caráter compulsório, fazendo-se mister a rejeição da presente preliminar. Importante observar que a legislação contestada, apresenta efeitos concretos incidentes, nomeadamente sobre situações fáticas existentes, diga-se, os descontos que eram efetivados nos contracheques do servidor de forma impositiva, sem anuência do mesmo.

Sendo assim,
AFASTO
a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

Pugna ainda o recorrente pelo reconhecimento da decadência para a impetração do
mandamus
, argumentando que a Lei sob exame entrou em vigor há mais de dez anos, produzindo efeitos de maneira ininterrupta desde então.

Neste sentido, em que pese os descontos realizados sobre os vencimentos da recorrida terem sido instituídos por Lei editada em 1999, impende salientar que se constitui em hipótese de prestação de trato sucessivo, considerando que os descontos são realizados mês a mês, de sorte que o prazo decadencial se renova a cada prática de novo ato coator, não havendo o que se falar em decadência do
mandamus.

Sendo assim,
AFASTO
a prejudicial de mérito.

MÉRITO

Ultrapassadas as questões preliminares, atenho-me ao mérito.

A questão recursal cinge-se ao cabimento ou não da contribuição compulsória dos servidores públicos municipais, para custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor-PABSS, e a devolução dos valores efetivamente contribuídos.

A obrigatoriedade da contribuição em foco tem amparo no art. 46, da Lei Municipal nº 7.984/99, que ora transcrevo:

Art. 46 - A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.

O art. 149, §1º da Constituição Federal/88, prevê que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores:

Art.149.

§1º
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes,
do regime previdenciário de que trata o art. 40
, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Ainda, sobre a previdência social, a Carta Magna de 1988, dispõe no art. 201, a obrigatoriedade de filiação. Senão vejamos:

Art. 201
. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(
...)

Das disposições transcritas, nota-se que a contribuição compulsória do servidor, segundo permissivo constitucional, restringe-se apenas à
previdência socia
l, não ocorrendo a mesma sujeição em se tratando de assistência à saúde, como a prestada pelo IPAMB.

Nesse prisma, caso o servidor deseje usufruir de assistência à saúde, pode ser cobrado relativo custeio. Contudo, é vedada contribuição autônoma, específica e compulsória, como ocorre no caso dos autos.

Aliás, a matéria em exame já foi objeto de pronunciamento do STF, cuja manifestação é no sentido de que a contribuição, que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de servidores públicos, não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos, de tal modo que essa contribuição não pode vir contemplada de forma obrigatória, pois tais serviços somente serão custeados mediante o pagamento de contribuição facultativa àqueles que se dispuserem a dele usufruir.

Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES.
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 799625 ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014) destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL 7.672/82. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADA AOS
SERVIDORES. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA. ART. 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE EXIGIBILIDADE DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS.
PRECEDENTES: ADI 3.106 E RE 573.540. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 632035 AgR, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011, DJe-061 DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011) destaquei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO FUNDO MÉDICO HOSPITALAR. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. AGRAVO IMPROVIDO. I
- O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 573.540/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu que falece aos Estados-membros e Municípios competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores
. II - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (AI 772702 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-036 DIVULG 22-02-2011 PUBLIC 23-02-2011) destaquei

No mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. O recolhimento indevido de tributo enseja a sua restituição ao contribuinte, à luz do disposto no artigo 165, do Código Tributário Nacional.

2.
O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.106/MG, de relatoria do Min. Eros Grau, julgado em 14.04.2010 e no RE 573.540/MG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgado em 14.04.2010 (DJe 11/06/2010), concluiu pela natureza tributária da contribuição para o custeio da assistência à saúde de Minas Gerais instituída pelo artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 64/2002, declarando, ademais, a sua inconstitucionalidade
.

3. "O fato de os contribuintes terem ou não usufruído do serviço de saúde prestado pelo Estado de Minas Gerais é irrelevante, pois tal circunstância não retira a natureza indevida da exação cobrada, segundo consignado no aresto recorrido. Nos termos do artigo 165 do CTN, o único pressuposto para a repetição do indébito é a cobrança indevida de tributo ". (REsp 1.167.786/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/06/2010, DJe 28/06/2010)

4. Precedentes: AgRg no REsp 1.186.727/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010; REsp 1.059.771/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02/06/2009, DJe 19/06/2009.

5. Inexiste ofensa do art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (Rel. Min. Luiz Fux. REsp 1194981/MG. D.J. 24/08/2010).

Esta Corte segue os julgados das Cortes Superiores.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DESCONTO COMPULSÓRIO NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BITRIBUTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE LIVRE ASSOCIAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME.

1. Os impetrantes são servidores públicos municipais de Belém e vinham sofrendo descontos compulsórios na folha de contribuição para o custeio de plano de assistência básica à saúde do servidor.

2. O recorrente arguiu preliminares: 1) Da nulidade processual: da não intimação da procuradoria do município de Belém; 2) Do não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese; e 3) decadência. Preliminares rejeitadas.

3. No mérito: A Carta Constitucional confere competência ao Município para instituir contribuição para o custeio do sistema de previdência e não à saúde que já é garantido dentro dos limites do Sistema Único e Saúde.

4. Os servidores vinham sendo obrigados a aderir ao plano de assistência à saúde, em cristalina violação ao princípio da liberdade de escolha ou mesmo ao da livre associação.

5. Apelo conhecido e não provido.

6. Sentença confirmada. (Proc. nº. 0037622-68.2013.8.14.0301, Rel. Desa. DIRACY NUNES ALVES, DJ: 28/07/2016).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR. PABSS DO IPAMB. OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS. NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DECORREU DE AJUSTE COM SERVIDORES. SUPREMACIA DO INTERESSE COLETIVO SOBRE O INDIVIDUAL. MUNCÍPIO É COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA PERTINENTE AO SISTEMA DE SAÚDE DE SEUS SERVIDORES. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. MUNICÍPIO SÓ PODE CRIAR CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. PABSS ASSEMELHA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR QUALQUER OUTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADESÃO A QUALQUER PLANO DE SAÚDE NÃO PODE TER CARÁTER OBRIGATÓRIO. INGRESSO E PERMANÊNCIA DEVE SER LIVREMENTE MANIFESTADO. DIREITO À LIVRE ASSOCIAÇÃO. NÃO EXISTE PREVISÃO IMPLÍCITA PARA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. VEDADO INSTITUIR TRIBUTO COM A MESMA BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO (Proc. nº. 0003390-30.2013.8.14.0301, Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DJ: 30/06/2016).

Assim, a adesão a plano de saúde, em sede municipal, não pode ter caráter impositivo, uma vez que o ingresso e a permanência do servidor devem ser livremente manifestados.

Ademais, há um limite do plano da competência legislativa, que reclama melhor exame:

O art. 194, da CF/88, define a seguridade social, elencando as três frentes de políticas públicas de que se ocupa, quais sejam a saúde, a previdência e a assistência social. Vide:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

De acordo com o artigo 149, “caput” da CF/88, é de competência exclusiva da União criar tributo destinado à saúde. O parágrafo único, do mesmo dispositivo, prevê o compartilhamento dessa competência, com os demais entes federativos, somente no que toca à previdência e assistência social. Transcrevo:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social.

Do exposto, depreende-se que a instituição de contribuição social, pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, para custeio da saúde, não encontra previsão no texto constitucional, já que somente a previdência e a assistência social foram contempladas no parágrafo único do art. 149.

Destarte, não há qualquer ofensa ao princípio federativo já que compete exclusivamente à União criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos.

Resulta, nesse contexto, que, ao instituir contribuição compulsória de custeio de serviço de saúde - PABSS, que guarda feição tributária porque obrigatória, o ente municipal invadiu a competência legislativa tributária da União. Portanto, a contribuição compulsória em relevo é inconstitucional.

Desta feita, conclui-se que a matéria se encontra pacificada, sendo os julgados uníssonos em sentido convergente para a inviabilidade dos descontos de ordem compulsória dos servidores, o que enseja o reconhecimento do direito líquido e certo do recorrido.

Ademais, este Egrégio Tribunal declarou a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” contida no art. 46 da lei nº 7.984/1999 do Município de Belém, que trata a respeito do custeio da assistência a saúde dos servidores públicos do Município de Belém. E em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos, determinando que sejam ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo acórdão.

Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUSTEIO - REPETIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI 3.106/MG - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. Não é cabível repetição proporcional da contribuição de assistência à saúde derivada da ADI 3.106/MG cobrada dos servidores públicos em caráter compulsório até o advento da Instrução Normativa SCAP nº 02/2010, esta que transformou em facultativa a até então contribuição compulsória. Por sua vez, a modulação dos efeitos da ADI em questão afastou a própria possibilidade de atingir os fatos geradores posteriores ao normativo, isso porque, somente com o pagamento dos dias 01 a 05 do mês de junho do ano de 2010, é que seria defensável a materialização dos fatos geradores da contribuição, que, nesta data, já seriam facultativas, e, portanto, irrepetíveis, ensejando a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial. Não provido. (TJ-MG - AC: 10672120194051001 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 06/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018).

Desta feita,
conheço do Recurso de Apelação e nego-lhe provimento
. E, em sede de reexame necessário, sentença mantida.

É o voto.

Belém (PA), 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020